Tribunal: TJPA
Processo: 0808750-83.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808750-83.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALBERICO DE SOUZA DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE OU DE INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
ALBERICO DE SOUZA DIAS
, já qualificado nos autos, condenado à pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
art. 217-A c/c art. 71, parágrafo único
, e
art. 226, II, do Código Penal

Brasileiro
, visando ao reconhecimento da nulidade da intimação da sentença condenatória realizada por edital e à concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de alegadas enfermidades graves e idade avançada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença condenatória por edital configura nulidade processual diante da alegação de ausência de esgotamento das diligências para localização do réu; e (ii) estabelecer se o quadro clínico apresentado pelo paciente autoriza a substituição da prisão por domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por edital mostra-se válida quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, sendo dever da parte manter o endereço atualizado nos autos do processo.

O reconhecimento de nulidade processual pela via do habeas corpus exige ilegalidade manifesta e demonstração concreta de prejuízo, nos termos do
art. 563 do CPPB
, não sendo admitida ampla dilação probatória na via estreita do
writ
.

A análise acerca da suficiência das diligências empreendidas para localização do acusado demanda aprofundamento probatório incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
.

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação inequívoca de extrema debilidade do custodiado e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

Os documentos médicos juntados aos autos indicam a existência de comorbidades, mas não demonstram situação de extrema debilidade nem a inviabilidade concreta de assistência médica intramuros.

A gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável e o anterior descumprimento das medidas cautelares impostas evidenciam a insuficiência das medidas alternativas previstas no
art. 319 do CPPB
.

O fato de o processo já se encontrar em fase de execução penal reforça a competência do Juízo da Execução para eventual apreciação superveniente de questões relacionadas ao cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A intimação da sentença condenatória por edital é válida quando o réu não é localizado e deixa de manter atualizado seu endereço nos autos.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do
art. 563 do CPPB
.

A prisão domiciliar humanitária depende de prova inequívoca de extrema debilidade do custodiado e da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

A mera existência de enfermidades ou comorbidades não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A gravidade concreta do delito e o descumprimento anterior de medidas cautelares justificam a manutenção da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 217-A c/c art. 71, parágrafo único, e art. 226, II; CPPB, arts. 318, II, 319, 392, II, e 563; LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 726326/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no HC 796053/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, RHC 178684/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; TJPA, HC Criminal nº 0813840-43.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por JESSIENE PEREIRA DE SOUZA, advogada, em favor de
ALBERICO DE SOUZA DIAS
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA, nos autos do processo nº 0014606-33.2019.8.14.0024, instaurado para apuração da prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
art. 217-A c/c art. 71, parágrafo único, e art. 226, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Conforme consta nos autos (ID. 35563147), o paciente foi preso em 13/02/2026, em cumprimento a mandado de prisão expedido após a prolação de sentença condenatória, na qual lhe foi inicialmente assegurado o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão foi decretada sob a alegação de que o paciente estaria em local incerto e não sabido, sem que houvesse o esgotamento dos meios necessários para sua localização e regular intimação pessoal, afirmando que o processo teria tramitado sem o conhecimento do acusado desde o ano de 2022. Aduz, ainda, nulidade da intimação da sentença realizada por edital, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A defesa sustenta (ID.35272219), igualmente, a incompatibilidade da custódia cautelar com o estado de saúde do paciente, afirmando tratar-se de pessoa idosa e portadora de graves enfermidades, dentre as quais escoliose acentuada, hipertensão arterial, diabetes
mellitus
, deficiência auditiva severa, comprometimento visual, possível atrofia cerebral e câncer de pele. Assevera que, durante a audiência de custódia, requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, instruindo o pedido com documentos médicos comprobatórios, contudo o pleito não teria sido apreciado pelo Juízo de origem. Sustenta que o sistema prisional não possui estrutura adequada para assegurar o tratamento médico necessário, havendo risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico do paciente. Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (ID.35388519), sob o fundamento de que não se evidenciava, naquele momento processual, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da tutela de urgência, destacando-se a necessidade de análise mais aprofundada das circunstâncias concretas do caso, especialmente quanto à alegada impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional e às razões que motivaram a expedição do mandado de prisão. Determinou-se, na oportunidade, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à determinação, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Itaituba informou que (ID.35563147) o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Esclareceu que, embora lhe tenha sido assegurado o direito de recorrer em liberdade, o réu não foi localizado para intimação da sentença, razão pela qual foi intimado por edital e posteriormente teve a prisão decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Informou, ainda, que o mandado de prisão foi cumprido em 13/02/2026 e que o feito se encontra em fase de execução penal, com remessa ao sistema SEEU.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36045128), manifestou-se pelo CONHECIMENTO do
writ
e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que não restou demonstrada ilegalidade na intimação editalícia, uma vez que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido quando da publicação da sentença condenatória. Sustentou, ainda, que os documentos médicos juntados aos autos não comprovam, de forma inequívoca, extrema debilidade do paciente nem a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional, inexistindo elementos suficientes para justificar a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade da impetrante e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir a análise da controvérsia nos estreitos limites cognitivos do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto o reconhecimento de alegado constrangimento ilegal decorrente da intimação editalícia da sentença condenatória e da manutenção da segregação do paciente
ALBERICO DE SOUZA DIAS
, já qualificado nos autos do processo nº 0014606-33.2019.8.14.0024, instaurado para apuração da prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
art. 217-A c/c art. 71, parágrafo único
, e
art. 226, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de nulidade da intimação da sentença condenatória por edital, afirmando que o paciente não teria sido regularmente localizado para ciência da condenação, circunstância que teria violado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Aduz, ainda, a incompatibilidade da custódia cautelar com o estado de saúde do paciente, requerendo a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de alegadas enfermidades graves.

Delimita-se, portanto, a controvérsia jurídica em verificar se a prisão do paciente decorreu de ato manifestamente ilegal, seja em razão da alegada nulidade da intimação editalícia, seja pela suposta impossibilidade de manutenção da custódia diante do quadro clínico apresentado.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora extrai-se que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tendo-lhe sido inicialmente assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta, ainda, que, no curso da ação penal, a prisão preventiva anteriormente decretada foi revogada mediante imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas a obrigação de apresentação de comprovante de residência atualizado. Sobrevinda a sentença condenatória, contudo, segundo informado pela autoridade coatora, o paciente não foi localizado para regular intimação pessoal, razão pela qual foi determinada sua intimação por edital, sobrevindo posterior decretação da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, não se verifica, de plano, ilegalidade manifesta na adoção da intimação editalícia, sobretudo porque a própria autoridade coatora informou que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido no momento da publicação da sentença condenatória.

É dever do réu manter seu endereço atualizado nos autos, sob pena de validade da intimação por edital após tentativas frustradas de localização.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado ( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual.
3
. Ademais,
é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital
. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 726326 CE 2022/0055151-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022
) (G.N.).”

Cumpre destacar que a declaração de nulidade processual pela estreita via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando a ilegalidade se mostrar evidente e demonstrável de plano, sem necessidade de incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos originários.

No caso em exame, a pretensão defensiva demandaria ampla análise acerca das diligências empreendidas para localização do acusado e da regularidade dos atos processuais praticados no curso da ação penal, providência incompatível com os limites cognitivos do
writ
constitucional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a intimação por edital se revela válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, não havendo falar em nulidade automática sem demonstração concreta de prejuízo, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
(
pas de nullité sans grief
).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans grief.
2. Caso concreto em que, ausente d emonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa. Outrossim, nos processos da competência do Júri popular, nem mesmo o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) dá causa à nulidade do processo, caso não haja demonstração do prejuízo. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 796053 BA 2023/0002462-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024
) (G.N.).”

No tocante ao pleito de prisão domiciliar humanitária, igualmente não merece prosperar a insurgência defensiva.

É certo que o ordenamento jurídico admite, em hipóteses excepcionais, a substituição da custódia por prisão domiciliar quando demonstrada a extrema debilidade do custodiado em razão de doença grave e a efetiva impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional (
Art. 318, II, do CPPB
e
Art. 117, II, da LEP
). Todavia, a concessão da medida exige demonstração robusta e inequívoca de tais requisitos.

Embora os documentos médicos acostados indiquem que o paciente possui comorbidades relevantes, tais como hipertensão arterial, diabetes
mellitus
, deficiência auditiva, comprometimento visual e problemas ortopédicos, não há prova segura de que esteja submetido a situação de extrema debilidade ou de que o tratamento médico necessário esteja sendo integralmente inviabilizado no sistema prisional.

A defesa não juntou relatório médico contemporâneo emitido por profissional do sistema prisional, tampouco documento técnico idôneo apto a demonstrar, concretamente, a impossibilidade de assistência médica intramuros ou a efetiva incompatibilidade do estado clínico do paciente com o ambiente carcerário.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a mera existência de enfermidade não autoriza a benesse.

Corrobora esse entendimento o seguinte precedente:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FIM DA LINHA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTS. 2º, CAPUT E §§ 2º, 3º E 4º, II E IV, DA LEI N. 12.850/2013 E 333, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ART. 318, II, DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE. INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. PRESENÇA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
(AgRg no HC n. 633.976/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 31/5/2021). 2. Os documentos juntados comprovam que o agravante está extremamente debilitado (art. 318, II, do CPP) por motivo de disparos de arma de fogo. A documentação acostada, na qual constam fotografias bastante impactantes, dá conta do estado de saúde do recorrente, que teve múltiplas lesões, como laceração do períneo e da uretra, amputação de membro transfemural, entre outras, estando com dor crônica, dificuldade em se manter numa mesma posição por longo período de tempo, incontinência fecal, entre outras consequências. 3. Conquanto tenha a instância local mencionado estar o recorrente foragido, bem como mencionado a sua periculosidade, pois atuaria como sócio e braço direito do dono da área onde situado o Bingo de Nova Cascadura, entendo que a prisão domiciliar, no mínimo, gerará o ônus ao recorrente de se apresentar e informar o endereço, sob pena dessa cautelar se mostrar inadequada e insuficiente e, por conseguinte, ensejar sua prisão, fechando a porta para o benefício. 4. Recurso em habeas corpus provido. Liminar confirmada para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico, condicionada à informação do local em que situado o recorrente, ficando também proibido de manter qualquer contato com os demais investigados e possíveis testemunhas do processo em curso.
(STJ - RHC: 178684 RJ 2023/0103034-6, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023
) (G.N.).”

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforça que a substituição exige a comprovação da inadequação da estrutura prisional para o caso concreto:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. MIELOMA MÚLTIPLO. PROGRESSÃO DE DOENÇA E NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. INADEQUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente condenado pelo crime de homicídio qualificado, com pedido de prisão domiciliar em razão de seu grave estado de saúde, decorrente de mieloma múltiplo, e idade avançada (68 anos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão envolve a necessidade de substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar, ante a comprovação de que o sistema prisional não possui condições adequadas para o tratamento do paciente, conforme relatórios médicos e informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condição de saúde do paciente, diagnosticado com mieloma múltiplo, exige tratamento médico contínuo, além de cuidados que o sistema prisional não pode prover. 4. O artigo 318, II, do Código de Processo Penal permite a concessão de prisão domiciliar a agentes extremamente debilitados por motivo de doença grave, com a devida comprovação médica. 5. Documentos e relatórios médicos demonstram que o paciente se encontra em estado de imunossupressão, necessitando de acompanhamento regular e tratamento especializado, o que torna inadequado seu recolhimento em unidade prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem concedida. Prisão domiciliar ratificada pelo prazo de 90 dias, com monitoramento das condições de saúde e eventual aplicação de medidas cautelares. Tese de julgamento:
1. A prisão domiciliar pode ser concedida a réu com grave condição de saúde, quando o sistema prisional não possui estrutura para oferecer o tratamento necessário
.
2. O artigo 318, II, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar em casos de doença grave, com comprovação médica adequada
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II; STJ, RHC n. 178.684/RJ.

Acórdão, Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia primeiro ao dia três do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 1º de outubro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08138404320248140000 22447243, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Registre-se, ademais, que o paciente foi condenado pela prática de delito de extrema gravidade concreta (estupro de vulnerável), o que evidencia a necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente diante de sua não localização anterior.

As medidas cautelares diversas da prisão (
art. 319 do CPPB
) mostram-se insuficientes, pois o paciente já havia sido beneficiado anteriormente e, segundo informado pela autoridade coatora, deixou de ser localizado pelo Juízo processante.

Cumpre registrar, ainda, que o feito já se encontra em fase de execução penal, com expedição de guia definitiva e remessa ao sistema SEEU, circunstância que reforça a competência do Juízo da Execução Penal para eventual apreciação superveniente de matérias afetas ao cumprimento da pena.

Dessa forma, não se identifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a intervenção excepcional desta instância revisora por meio do remédio constitucional do
habeas corpus
.

Assim, à vista do conjunto de elementos constantes dos autos, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão impugnada e a segregação do paciente
ALBERICO DE SOUZA DIAS.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026